Tribunal: TJMT
Processo: 0004901-47.2004.8.11.0015
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004901-47.2004.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[UNIAO DE CURSOS DE CUIABA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 15.084.437/0001-28 (APELANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - CPF: 987.048.341-00 (ADVOGADO), LUIZ ALBERTO BASSETTO - CPF: 287.482.129-20 (APELANTE), ISABELA TARBINE - CPF: 109.624.359-88 (ADVOGADO), ANTONIO AUGUSTO GRELLERT - CPF: 372.918.409-10 (ADVOGADO), EMERSON CORAZZA DA CRUZ - CPF: 832.988.439-20 (ADVOGADO), MARILENE PRETO BASSETTO - CPF: 286.572.099-34 (APELANTE), NILVO FRANCISCO SALVATORI JUNIOR - CPF: 945.332.881-20 (APELANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), INADIR LINO ZANETTI - CPF: 489.543.651-91 (APELANTE), MARIO JORGE BUCATER - CPF: 107.765.958-06 (APELANTE), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), JOSE RODRIGUES SILVA - CPF: 300.439.138-49 (APELANTE), ANTONIO DE PADUA FINAZZI - CPF: 301.821.156-15 (APELANTE), APARECIDO GONCALVES PEREIRA - CPF: 052.199.301-68 (APELANTE), SEBASTIAO ALVES DIAS - CPF: 038.480.271-00 (APELANTE), PAULO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 615.140.478-53 (APELANTE), EDUARDO PINTO FERREIRA - CPF: 084.334.058-45 (APELANTE), C L S CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA - CNPJ: 38.069.415/0001-94 (APELANTE), NULCE MARIA SEBASTIANA MARTINS PEREIRA - CPF: 535.890.921-49 (APELANTE), CARLOS EDUARDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 034.799.261-77 (ADVOGADO), NULCELIA LUZIA MARTINS PEREIRA ALMEIDA DE SOUSA - CPF: 666.707.991-87 (APELANTE), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), CRECILDO BARBOSA ALVARENGA - CPF: 847.640.741-68 (APELANTE), ESPÓLIO DE LEONEL VESSONI - CPF: 012.130.678-04 (APELADO), ARIADNE NASLY DA SILVA CABANA - CPF: 027.227.871-80 (ADVOGADO), OCIMAR CARNEIRO DE CAMPOS - CPF: 378.002.561-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANGELINA ROSSI VESSONI - CPF: 214.348.628-60 (APELADO), EUCLEBE ROBERTO VESSONI - CPF: 300.067.758-53 (APELADO), CRECILDO BARBOSA ALVARENGA (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO DE PADUA FINAZZI - CPF: 301.821.156-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), EDUARDO LUIZ ARRUDA CARMO - CPF: 938.604.801-97 (ADVOGADO), MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (ADVOGADO), LEANDRO VALENDORF - CPF: 544.462.601-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CRECILDO BARBOSA ALVARENGA - CPF: 847.640.741-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ALBERTO BASSETTO - CPF: 287.482.129-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILENE PRETO BASSETTO - CPF: 286.572.099-34 (TERCEIRO INTERESSADO), NILVO FRANCISCO SALVATORI JUNIOR - CPF: 945.332.881-20 (TERCEIRO INTERESSADO), INADIR LINO ZANETTI - CPF: 489.543.651-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE RODRIGUES SILVA - CPF: 300.439.138-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO JORGE BUCATER - CPF: 107.765.958-06 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDO GONCALVES PEREIRA - CPF: 052.199.301-68 (LITISCONSORTES), SEBASTIAO ALVES DIAS - CPF: 038.480.271-00 (TERCEIRO INTERESSADO), C L S CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA - CNPJ: 38.069.415/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), NULCELIA LUZIA MARTINS PEREIRA ALMEIDA DE SOUSA - CPF: 666.707.991-87 (TERCEIRO INTERESSADO), NULCE MARIA SEBASTIANA MARTINS PEREIRA - CPF: 535.890.921-49 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 615.140.478-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO PINTO FERREIRA - CPF: 084.334.058-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA OU NULIDADE DE ATO JURÍDICO E CANCELAMENTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO – PROCURAÇÃO PÚBLICA FALSA – FRAUDE COMPROVADA EM LAUDO PERICIAL GRAFOTÉCNICO – BOA-FÉ DO ADQUIRENTE – IRRELEVÂNCIA – VENDA
A

NON DOMINO
– ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO OCORRÊNCIA – REGISTRO DE DOMÍNIO EM NOME DA APELANTE – VALIDADE DA PROVA PERICIAL REALIZADA COM BASE EM CÓPIA – APLICAÇÃO DOS ARTS. 424 E 425 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A aquisição de imóvel com base em procuração pública falsa enseja a nulidade absoluta de todos os atos subsequentes.

A fé pública do registro não é oponível ao verdadeiro titular do direito, sendo inócua a alegação de boa-fé do adquirente. Ademais, permanece legítima no polo passivo a parte em cujo nome figura o registro dominial.

A prova pericial grafotécnica é válida mesmo que realizada sobre cópia, nos termos da jurisprudência do STJ e desde sodalício, mormente quando o
expert
não aponta qualquer óbice no documento que pudesse comprometer o resultado dos trabalhos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por UNIAO DE CURSOS DE CUIABA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Sinop que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência ou Nulidade de Ato Jurídico e Cancelamento de Registro Imobiliário nº 0004901-47.2004.8.11.0015, ajuizada por ESPÓLIO DE LEONEL VESSONI E OUTROS, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, para o fim de declarar a nulidade procuração lavrada às fls. 24, do livro 202, do 5º Serviço Notarial de Cuiabá, bem como das escrituras públicas de compra e venda lavradas às fls. 48, 73 e 98, do Livro n.º 008, do Tabelionato de Nova Brasilândia/MT; além do cancelamento das averbações n.º 02 a 04, anotadas na matrícula n.º 4.121, do CRI de Chapada dos Guimarães/MT e das matrículas n.º 4.809, 4.666, 6.035, 4.497, 9.440, 10.889, 12.623 e 12.654, do CRI de Chapada dos Guimarães/MT.

Condeno os requeridos ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, §2º do NCPC.”
- Id. n.º 294608577.

A sentença integrativa de Id. 294608603, homologou o acordo formulado entre a parte autora e Nilvo Francisco Salvatori Junior, ficando estabelecido o transito em julgado da sentença, com relação a este requerido, bem como a decisão integrativa de Id. 294608621, homologou o acordo formulado entre a parte autora e os requeridos Luiz Alberto Bassetto e Marilene Pretto Bassetto.

Em suas razões, de Id. n.º 294608625, a empresa apelante afirma sua ilegitimidade passiva
ad causam
, sustentando que, desde 2001, não detém mais qualquer direito ou posse sobre os imóveis discutidos, tendo os alienado a terceiros mediante cessão regular, razão pela qual não poderia ter sido atingida pelos efeitos da sentença.

Aduz a invalidade da prova pericial grafotécnica, alegando que o laudo foi elaborado com base em cópias do instrumento público, sem a devida diligência junto à serventia extrajudicial (5º Serviço Notarial de Cuiabá) onde fora lavrada a procuração impugnada. Afirma que o documento original não foi submetido à perícia e que os quesitos formulados pela apelante ao perito teriam sido parcialmente ou superficialmente respondidos, o que comprometeria a confiabilidade do laudo.

Narra a boa-fé na aquisição do imóvel, defendendo que o ato jurídico de aquisição foi formalizado com base em documento público dotado de fé pública, não sendo razoável exigir que a adquirente presumisse a existência de vícios ocultos ou fraude. Ressalta que não participou da suposta fraude e que agiu em conformidade com os princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima nos registros públicos.

Prossegue asseverando a necessidade de preservação da validade dos atos jurídicos lavrados em cartório, invocando os princípios da fé pública registral, conforme artigos 1º da Lei nº 6.015/73 (Lei de Registros Públicos), 215 do Código Civil e 334, IV, do CPC, que conferem presunção relativa de veracidade aos documentos públicos, impondo, portanto, o ônus da prova à parte que alega a sua invalidade.

Requer, assim, o provimento do recurso para o fim de reconhecer sua ilegitimidade passiva, com a consequente exclusão do polo passivo da demanda. Subsidiariamente, a declaração de nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem para complementação da prova pericial com base nos documentos oficiais depositados em cartório, inclusive mediante diligência à serventia notarial. Na hipótese de manutenção da validade da perícia, que seja reconhecida a validade dos atos de aquisição realizados de boa-fé, com a consequente improcedência dos pedidos em relação à apelante, preservando-se os efeitos jurídicos das escrituras públicas em seu favor.

Contrarrazões recursais devidamente apresentadas em petição de Id. n.º 294608632. Não há preliminares.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia decorre da alegação, pelos autores da ação originária, ora apelados, de que imóveis de sua propriedade teriam sido indevidamente transferidos por meio de procuração pública falsa, o que teria permitido a realização de sucessivas alienações, culminando na aquisição de frações do imóvel por diversos terceiros, inclusive a apelante.

O imóvel objeto da presente lide, situa-se no município de Santa Carmem/MT e Feliz Natal/MT, registrado sob a matrícula n.º 1.294, do CRI de Cuiabá, sendo que registro imobiliário foi transferido para Chapada dos Guimarães com o registro de n.º 4.121 e, em 07/11/1996, pessoas não identificadas, que se passaram pelo autor e sua esposa, perante o 5º Serviço Notarial de Cuiabá/MT, outorgaram poderes a Aparecido Gonçalves Pereira, o qual, por sua vez, munido de tal documento, promoveu o desmembramento do imóvel da parte autora em três imóveis, bem como lavrou escritura pública de compra e venda em relação a todos, na Serventia Extrajudicial de Nova Brasilândia/MT, em favor de Paulo Ferreira dos Santos, CLS – Conservação e Limpeza Ltda e Associação de Cursos de Cuiabá Ltda.

O objeto do presente recurso, se limita a 3ª escritura, de 11/03/1998 (fls. 98 do Livro 08), matriculada sob n° 4.809 no Registro de Imóveis de Chapada dos Guimarães, cuja área de 4.000,00 ha, foi alienada para ASSOCIAÇÃO DE CURSOS DE CUIABÁ LTDA - COLÉGIO ISAAC NEWTON, ora apelante.

A sentença declarou a nulidade da procuração, bem como das escrituras públicas de compra e venda, além do cancelamento das averbações n.º 02 a 04, anotadas na matrícula n.º 4.121, do CRI de Chapada dos Guimarães/MT e das matrículas n.º 4.809, 4.666, 6.035, 4.497, 9.440, 10.889, 12.623 e 12.654, do CRI de Chapada dos Guimarães/MT.

Desta decisão se insurge a parte apelante.

Pois bem.

Da alegada ilegitimidade passiva

A apelante sustenta, que não deveria ter figurado no polo passivo da presente demanda, porquanto teria transferido, por meio de contrato de cessão de quotas sociais (Id. 294607878 - fls. 18 e ss.), os direitos relativos ao imóvel a terceiros, antes mesmo da propositura da ação.

Não merece acolhida a tese.

Nos termos do artigo 1.245, § 1º, do Código Civil, a transmissão da propriedade imóvel opera-se apenas com o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis. A apelante, embora afirme ter alienado seus direitos, permanece figurando como titular registral do imóvel, conforme matrícula constante dos autos.

Contrato particular de cessão de direitos, desacompanhado de registro, produz efeitos apenas
inter partes
, não oponíveis ao domínio público registral, nem tampouco aos autores da demanda, tampouco é apto a retirar da apelante sua condição de legitimada passiva.

Reitere-se, ainda, que a discussão não se refere à validade da cessão, mas à nulidade absoluta do negócio originário, cujo efeito atinge toda a cadeia dominial subsequente.

Ressalte-se, por fim, que não há preclusão a impedir o exame da matéria de ordem pública, como sustenta equivocadamente a parte recorrida. Entretanto, não se verifica o fundamento fático-jurídico necessário à exclusão da apelante da lide.

Assim, a recorrente é legítima para permanecer no polo passivo da presente demanda.

Da validade da prova pericial grafotécnica

A apelante insurge-se contra a sentença sob o argumento de que o laudo pericial grafotécnico seria inválido, por ter sido realizado com base em cópia da procuração, sem análise da via original, tampouco dos documentos eventualmente arquivados no cartório de origem.

Também aqui não assiste razão à recorrente.

O laudo pericial constante dos autos (Id. 143744595), elaborado por profissional nomeado pelo juízo, foi categórico ao concluir que as assinaturas apostas na procuração objeto da demanda não foram produzidas pelos punhos de Leonel Vessoni e Angelina Rossi Vessoni, sendo, pois, falsas.

Embora o documento periciado fosse cópia, o exame realizado apresentou técnica suficiente, baseando-se em amostras gráficas idôneas, conforme previsão do artigo 424 do CPC, que confere à cópia força probante equivalente ao original, excetuadas hipóteses de alegação motivada de adulteração – o que não se verifica no caso.

Outrossim, o perito do juízo muito bem elucidou a questão, nesses termos:

“O fato de se tratar de fotocópias não impediram a realização do exame de forma conclusiva, porém, alguns elementos técnicos deixaram de ser mensurados em decorrência dessa condição.

O exame grafotécnico demonstrou que as assinaturas contidas nas fotocópias dos documentos denominados de peças-motivo apresentavam diversas divergências quando comparadas com as assinaturas verdadeiras presentes nas peças-padrões, conforme se depreende dos resultados retromencionados.

A diferença encontrada nas assinaturas de Leonel Vessoni em ambos os documentos examinados, indicam a prática de falsificação sem imitação que é aquela reprodução da assinatura, sem se procurar dar a forma das legítimas, que se desconhece. Nestes casos se destacam os antagonismos gráficos seja através de um traçado inferior ou superior ao verdadeiro; dessemelhança formal total (em especial na assinatura contida no documento 02); gênese conflitante.

No caso do documento 02, este revela que o autor da assinatura ali aposta não tinha conhecimento da forma da assinatura de Leonel Vessoni e imprimiu uma série de traços que em nada representam a grafia da assinatura do referido.”

Acrescente-se que o artigo 425, VI, do CPC, reconhece expressamente como válidas as reproduções digitalizadas apresentadas por advogados nos autos, equiparando-as aos documentos originais, salvo impugnação fundamentada. E, conforme bem observado na sentença, não houve qualquer indício de que o perito tenha sido prejudicado pela ausência da via original, nem tampouco de que esta tenha sido requisitada e indevidamente omitida.

Prevalece, pois, o entendimento consolidado de que é plenamente válida a perícia grafotécnica sobre cópias digitalizadas de documentos, desde que o perito certifique a suficiência dos elementos técnicos.

A propósito, cito alguns precedentes desta c. Câmara:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VALIDADE COMPROVADA. ASSINATURA AUTÊNTICA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito, indenização por dano moral e repetição de indébito, relacionados a contratos de empréstimo consignado firmados com instituição financeira. Sentença também impôs multa por litigância de má-fé e condenou a autora ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa. A autora alegou não ter contratado os empréstimos, questionou os valores recebidos e impugnou a validade da perícia grafotécnica realizada com base em cópias digitais. Sustentou a desproporção entre os valores creditados e os descontos mensais em seu benefício previdenciário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se os contratos de empréstimo consignado foram validamente celebrados e autorizam os descontos realizados; e (ii) saber se a multa por litigância de má-fé deve ser afastada, ante a suposta ausência de dolo ou má-fé subjetiva por parte da autora. III. RAZÕES DE DECIDIR A instituição financeira comprovou a existência dos contratos e o depósito dos valores na conta bancária da autora, bem como a autenticidade das assinaturas, confirmada por perícia grafotécnica. A alegação de que a perícia foi realizada com cópias digitais não compromete a validade do laudo, ausente apontamento técnico quanto à inviabilidade do exame.
A jurisprudência admite a realização da perícia em cópia.
A autora não apresentou provas aptas a infirmar os documentos juntados pelo réu, tampouco comprovou a inexistência de relação contratual ou ilegalidade nos descontos realizados. A multa por litigância de má-fé foi corretamente aplicada, diante da alteração da verdade dos fatos e da tentativa de induzir o juízo a erro, conduta vedada pelo art. 80 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação cível desprovida. Sentença mantida integralmente. Honorários majorados para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, com exigibilidade suspensa.
Tese de julgamento: “1. É válida a perícia grafotécnica realizada com base em cópia do contrato, desde que não haja impedimento técnico à análise.
2. A comprovação da contratação e do recebimento dos valores autoriza os descontos realizados. 3. Configura litigância de má-fé a alegação falsa de inexistência de relação contratual diante de provas documentais robustas.”
(N.U 1011336-64.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 21/05/2025, Publicado no DJE 21/05/2025)

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C DANOS MORAIS – CONTRATO DE LINHA TELEFÔNICA –
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – CÓPIA DO CONTRATO – POSSIBILIDADE – CHANCELA DO EXPERT
- CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA –– EXERCICIO REGULAR DE DIREITO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO DESPROVIDO.
À mingua da ausência do documento original, não existe óbice na utilização de copia do contrato para realização do exame pericial grafotécnico, notadamente quando o expert não aponta qualquer inautenticidade e inconsistência no documento que pudesse comprometer o resultado dos trabalhos.
Recurso desprovido.”
(N.U 1020272-48.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO DE NOME – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA ENTRE AS PARTES MEDIANTE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA –
PERÍCIA REALIZADA EM CÓPIA DE DOCUMENTO – VALIDADE
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Restando comprovada a renegociação da dívida, diante da autenticidade da assinatura aposta no contrato, apurada em perícia grafotécnica realizada, ainda que em cópia reprográfica, configuram-se legítimas as negativações, pois o perito não apontou, em seu laudo, qualquer dificuldade de exame grafotécnico nas cópias dos documentos.
”
(N.U 1033898-85.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2022, Publicado no DJE 30/04/2022)

No mesmo sentido é o entendimento deste e. sodalício,
in verbis:

“EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C INDENIZAÇÃO E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIDO. PRECLUSÃO LÓGICA EM RAZÃO DO PAGAMENTO PELA PARTE.
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA EM DOCUMENTO DIGITALIZADO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO DOCUMENTO CONFORME METODOLOGIA UTILIZADA PELO PERITO.
SENTENÇA QUE ANALISOU PEDIDO NÃO REALIZADO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE, E NESTA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Recurso de apelação contra sentença proferida pela 2ª Vara Cível da Comarca de Juína/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário cumulada com pedido de indenização por danos materiais, morais e consignação em pagamento. II. Questão em discussão Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela realização de perícia grafotécnica em cópia digitalizada de documento; (ii) saber se houve julgamento extra petita, diante da apreciação de pedido do qual a parte autora havia desistido; e (iii) saber se é devida a concessão de justiça gratuita. III. Razões de decidir O pagamento integral das custas processuais e do preparo recursal pela apelante revela incompatibilidade com o pedido de gratuidade da justiça, caracterizando comportamento contraditório. A perícia grafotécnica realizada com base em documento digitalizado foi validada pelo perito judicial, que atestou a suficiência técnica do material, afastando a alegação de cerceamento de defesa. Foi reconhecida a ocorrência de julgamento extra petita, diante da análise de pleito expressamente desistido pela parte autora por meio de aditamento à petição inicial, o que configura violação aos limites objetivos da demanda. IV. Dispositivo e tese Recurso de Apelação parcialmente conhecido, e nesta parte, parcialmente provido, com reconhecimento da nulidade parcial da sentença em razão de julgamento extra petita.
Tese de julgamento:
“O pagamento do preparo recursal é incompatível com a alegação de hipossuficiência financeira.
A perícia grafotécnica realizada em documento digitalizado é válida quando atestada a idoneidade técnica pelo expert nomeado.
Configura julgamento extra petita a análise judicial de pedido expressamente desistido pela parte autora, ensejando nulidade parcial da sentença.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 141, 373, I, e 425, VI; CDC, arts. 6º, V, e 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1775164/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13.12.2021; TJMT, Ap. Cív. 1001363-47.2019.8.11.0037, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 23.08.2023.”
(N.U 1001442-62.2019.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

Logo, não se verifica nulidade na prova técnica produzida nos autos.

Da alegação de ausência de resposta aos quesitos

A argumentação da apelante, no sentido de que o laudo pericial grafotécnico seria lacunoso ou omisso por não responder de modo satisfatório aos quesitos por ela formulados, não encontra respaldo nos autos.

De início, é preciso destacar que, nos termos do art. 473, do Código de Processo Civil, o perito deve responder, de forma clara e objetiva, aos quesitos apresentados pelas partes, desde que pertinentes ao objeto da perícia. E foi exatamente o que se verificou no presente feito.

No laudo constante no Id. n.º 143744595, o
expert
respondeu expressamente aos quesitos apresentados, inclusive o destacado pela própria apelante, referente à existência de falsidade na assinatura constante da procuração. O conteúdo da resposta — que remete aos itens técnicos e conclusivos do laudo — não deve ser confundido com ausência de resposta, mas sim com técnica redacional que exige concatenação entre os tópicos de análise e a conclusão final.

A alegação da apelante, de que a resposta teria sido evasiva, desconsidera que o perito detalhou, de maneira minuciosa, no item 5 do laudo (“Dos Exames”), as divergências técnicas encontradas entre os padrões gráficos dos outorgantes (Leonel e Angelina Vessoni) e as assinaturas apostas na procuração. Ao final, em item próprio e destacado, afirmou categoricamente que os sinais gráficos da procuração são falsos, não tendo sido produzidos pelos titulares nominais.

Quanto ao questionamento sobre a suposta necessidade de análise do documento original arquivado no cartório, também já restou tecnicamente superado no próprio laudo e corroborado pela sentença, oportunidade em que o perito declarou, de forma expressa, que os documentos disponibilizados nos autos, inclusive as cópias digitalizadas, eram suficientes e tecnicamente aptos ao exame pretendido, consoante já delineado acima.

O perito, no desempenho de sua função pública, agiu com clareza, objetividade e suficiência técnica, tendo apresentado respostas fundamentadas e metodologicamente adequadas às questões que lhe foram dirigidas, inclusive àquelas formuladas pela apelante.

Não há que se falar em omissão, ausência de resposta ou nulidade do laudo. O inconformismo da parte não pode servir de fundamento para desqualificar prova pericial tecnicamente robusta e conclusiva, sobretudo quando esta se ampara em documentos aptos, metodologia adequada e juízo técnico idôneo e imparcial.

Assim, trata-se, pois, de mero inconformismo da parte com a conclusão pericial adversa, o que não é suficiente para justificar a anulação do trabalho técnico, tampouco a reabertura da instrução processual.

Da alegação de boa-fé

A apelante defende que teria adquirido o imóvel de boa-fé, mediante instrumento público lavrado com base em procuração dotada de fé pública, e que, por tal razão, os atos jurídicos subsequentes deveriam ser preservados.

Todavia, tal tese colide frontalmente com o entendimento jurisprudencial consolidado sobre a matéria.

A fraude na outorga da procuração – reconhecida judicialmente com base em perícia técnica – mácula de nulidade absoluta todos os negócios jurídicos dela derivados, inclusive os posteriores, por vício de consentimento essencial. Trata-se, no caso, de venda a
non domino
, uma vez que o suposto mandatário jamais deteve legitimidade para dispor do imóvel.

A boa-fé, em casos de vício insanável, não tem o condão de convalidar o ato jurídico, tampouco de impedir o retorno ao
status quo ante
. Tal entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência do STJ:

“É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, na venda a non domino, é irrelevante a boa-fé do adquirente, pois a propriedade transferida por quem não é dono não produz nenhum efeito. Precedentes.”
(STJ - AgInt no REsp: 1785665 DF 2018/0327882-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2019)

A mesma diretriz foi acolhida pelo TJMT em precedentes recentes, nos quais se reconhece a nulidade de contratos originados de atos fraudulentos, a despeito da eventual boa-fé dos adquirentes posteriores.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONSTITUTIVA DE NULIDADE DE CONTRATO POR SIMULAÇÃO, ERRO SUBSTANCIAL, DOLO E LESÃO. VENDA DE IMÓVEL EM ÁREA DE ASSENTAMENTO DO INCRA.
NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO POR QUEM NÃO POSSUÍA DOMÍNIO. VENDA A NON DOMINO. CONTRATO NULO. RETORNO DO STATUS QUO ANTE.
PEDIDO DE CONDENAÇÃO DOS APELADOS AO PAGAMENTO DE ALUGUERES, OU, EM CASO DE INVIABILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL, CONDENÁ-LOS EM PERDAS E ANOS. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDOS NÃO CONHECIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESTA, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por Vicente Fernandes da Silva e outros contra sentença que, em ação de nulidade de contrato ajuizada por Ademir Dias e outros, declarou a nulidade de contrato de compra e venda de imóvel situado em área de assentamento rural federal, determinando a restituição dos valores pagos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o contrato de compra e venda celebrado pelas partes é nulo por vício de consentimento e objeto ilícito, tendo em vista tratar-se de imóvel integrante de projeto do INCRA; (ii) definir se é cabível, subsidiariamente, indenização por uso do imóvel ou perdas e danos, conforme requerido apenas em grau recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR O contrato celebrado entre as partes refere-se a imóvel integrante de projeto de assentamento sob responsabilidade do INCRA, cuja alienação é proibida por normas constitucionais e infraconstitucionais sem autorização prévia do órgão e antes do decurso do prazo legal.
A ausência de domínio por parte dos vendedores configura venda a non domino, o que torna o negócio jurídico nulo, conforme o art. 166, II, do Código Civil e precedentes do STJ e TJMT.
Restou evidenciado o vício de consentimento, pois os compradores foram levados a erro essencial quanto à possibilidade jurídica da venda, acreditando adquirir a propriedade, quando, na realidade, tratava-se de mera posse de bem inalienável no momento da negociação. A alegação de que os compradores sabiam da irregularidade não se sustenta, sendo inócua a simples menção ao número do processo administrativo do INCRA no contrato. A omissão intencional dos vendedores quanto às restrições legais configura dolo contratual. O pedido de indenização por uso do imóvel (aluguéis) e perdas e danos foi formulado apenas em sede recursal, caracterizando inovação, razão pela qual não pode ser conhecido nesta instância, nos termos do art. 1.013, §1º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE É nulo o contrato de compra e venda de imóvel situado em área de assentamento do INCRA celebrado por particulares sem anuência do órgão e antes do cumprimento das condições legais
. A venda a non domino e a omissão sobre restrições legais à alienação configuram vício de consentimento e dolo, justificando a anulação do contrato e a restituição das partes ao estado anterior.
Pedido subsidiário formulado pela primeira vez em grau recursal configura inovação e não pode ser conhecido.”
(N.U 1006468-64.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2025, Publicado no DJE 24/06/2025)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATOS JURÍDICOS C/C PERDAS E DANOS E REITEGRAÇÃO DE POSSE – PRESCRIÇÃO - FA
LSIFICAÇÃO DE PROCURAÇÃO UTILIZADA PARA LAVRATURA DA ESCRITURA – VENDA A NOM DOMINO - NEGÓCIO JURÍDICO NULO QUE NÃO SE CONVALIDA COM O TEMPO
- ARTIGO 169 DO CC/2002 – RECURSO PROVIDO.
1. Caracteriza-se venda a non domino o contrato de compra e venda firmado por quem não é titular do domínio do imóvel, ocasionando a nulidade absoluta do pacto, diante de falta de legitimação para o negócio jurídico. 2. Sendo nulo de pleno direito o pacto de compra e venda celebrado por mandatário destituído de poderes necessários, com inobservância de forma prevista em lei, o negócio jurídico não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo (art. 169 do CC/02), portanto, não havendo falar em prescrição.
3. Recurso provido.-”
(N.U 0000834-39.2013.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2024, Publicado no DJE 01/12/2024)

Assim, não se sustenta o pedido de validação do negócio jurídico com base em presunção de boa-fé da apelante.

Por estes termos e com apoio das razões expostas, entendo que a sentença combatida está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Dispositivo.

Dessa forma, em razão dos argumentos expostos, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Atento à aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025